Tribunal: TJSP
Processo: 1028756-71.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISSQN dos exercícios de 2009 a 2022, apurado e declarado pelo Simples Nacional – Afastamento da alegação de ofensa, pelo apelo fazendário, à dialeticidade recursal – Desnecessidade de expressa desistência de ação mandamental coletiva que trata da matéria, diante da mera impetração do presente "mandamus" individual, que denota a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISSQN dos exercícios de 2009 a 2022, apurado e declarado pelo Simples Nacional – Afastamento da alegação de ofensa, pelo apelo fazendário, à dialeticidade recursal – Desnecessidade de expressa desistência de ação mandamental coletiva que trata da matéria, diante da mera impetração do presente "mandamus" individual, que denota a renúncia ao feito coletivo, bem como aos efeitos dele decorrentes – Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (RELP), instituído pela LC no 193/2022 e regulamentado pela Resolução CGSN no 166/2022 – Adesão, concessão e administração do programa, relativamente aos créditos de ISSQN, junto ao Fisco Municipal, de acordo com a legislação do ente federado – Inexistência de regulamentação pela Municipalidade de São Paulo, dependendo para tal mister de estudo de impacto orçamentário-financeiro – Inteligência do art. 113 do ADCT, incluído pela EC no 95/2016 e do art. 155-A do CTN – Observância da autonomia municipal (art. 30 da CF) – Concessão condicionada do direito líquido e certo da impetrante de pleitear a adesão ao "RELP" – Necessidade de regular instituição do programa pela Municipalidade de São Paulo, mediante a implantação de plataforma para aferição do preenchimento dos requisitos legais para tal benesse, por meio de procedimento administrativo desenvolvido pela Fazenda Municipal, após estudo orçamentário do ente – Sentença reformada – Recursos Oficial e Voluntário de Apelação da Municipalidade parcialmente providos, nos termos do acórdão.